Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703705-22.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711045-28.2023.8.07.0019 AGRAVANTE: ERISMAR DO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS AGRAVADO: MARCOS VINICIUS LIMA DE SOUSA DESPACHO À parte agravante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora